Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020427-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), BORTOLOTO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.944.050/0001-00 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Inviável a suspensão da execução quando os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, o cancelamento contratual alegado, sendo necessária instrução probatória para apuração da suposta inexigibilidade do débito executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BORTOLOTO PARTICIPAÇÕES LTDA. em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1020062-21.2024.8.11.0002, movida pelo BRADESCO SEGUROS S. A., rejeitou embargos de declaração, mantendo o indeferimento da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, sob o argumento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o crédito executado pela agravada – correspondente a parcelas dos meses de setembro e outubro de 2023 de contrato de seguro saúde – é indevido, uma vez que o plano foi formalmente cancelado em 15/05/2023, conforme documentos protocolados em atendimento eletrônico, comprovantes de protocolo e interações com a operadora.

Argumenta que houve vício na formação do título, por ausência de liquidez e certeza, uma vez que as cobranças não correspondem a serviços efetivamente prestados, tendo havido inclusive a quitação das parcelas de maio e junho de 2023.

Alega que a exceção de pré-executividade foi indeferida sem adequada apreciação da prova documental, e que os embargos de declaração foram rejeitados de forma genérica, sem enfrentamento das omissões apontadas.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para suspender o prosseguimento da execução em primeiro grau até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, determinando a extinção da execução em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

Liminar recursal indeferida (ID 295944864).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 301418371).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Anota-se que a exceção de pré-executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs exceção de pré-executividade originária sob os argumentos de que o crédito executado pela agravada é indevido, uma vez que o plano foi formalmente cancelado em 15/05/2023 e de que houve vício na formação do título, por ausência de liquidez e certeza, uma vez que as cobranças não correspondem a serviços efetivamente prestados, tendo havido inclusive a quitação das parcelas de maio e junho de 2023.

Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma exceção de pré-executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, embora a agravante aponte a existência de pedido de cancelamento do contrato, os documentos que acompanham o recurso não demonstram de forma inequívoca a efetiva rescisão contratual por parte da operadora de saúde, tampouco a concordância expressa desta com o encerramento da apólice ou a inexistência do débito cobrado.

A controvérsia instaurada demanda exame aprofundado da prova documental e, possivelmente, de elementos técnicos e contratuais que extrapolam os limites da cognição sumária própria da fase liminar.

A decisão agravada indeferiu a exceção de pré-executividade com base em motivação razoável e juridicamente adequada, ao reconhecer que os elementos apresentados não são suficientes para afastar, de plano, a presunção de exigibilidade do título, o qual goza de liquidez e certeza formal.

Além disso, não se vislumbra, no momento, risco concreto de dano irreparável ou de difícil reversão, considerando a ausência de notícia de constrição patrimonial efetivada ou de prejuízo imediato decorrente da execução.

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pelas partes recorrentes merecem dilação probatória.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025